Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-72.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS - MEROS DISSABORES DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente, com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora diante da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes e condenar os requeridos a restituírem à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizado pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do desembolso (29/10/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal se restringe a insurgência da autora quanto a ausência de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

4. Em suas razões a recorrente defende a ocorrência de dano moral ao argumento de que o serviço contratado não foi prestado, razão pela qual teve que contratar outros advogados, inclusive para resolver a presente demanda. Acrescenta que teve suas expectativas frustradas e que em razão da falha na prestação dos serviços experimentou constrangimentos, transtornos e abalo emocional, a ensejar reparação. Pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos imateriais, nos termos da petição inicial (R$ 10.000,00).

5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).

6. No caso, inobstante os aborrecimentos reportados pela autora e a frustração de suas legítimas expectativas, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

6. Não há comprovação de que a situação vivenciada tenha vulnerado os atributos da personalidade da autora e, portanto, deve ser tratada como vicissitudes do cotidiano, não passível de indenização. Não há elementos nos autos que indiquem (art. 373, I, do CPC) que os aborrecimentos e incômodos vivenciados pela requerente ingressaram no campo da angústia, descontentamento e sofrimento a merecer reparação.

7. A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Sem custas e honorários ante a ausência de contrarrazões.